Tribunal: TJPA
Processo: 0004383-63.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004383-63.2019.8.14.0107

APELANTE: AVELINO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0004383-63.2019.8.14.0107

APELANTE: AVELINO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADA DO APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO DO APELADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE 30.348

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A ausência de apresentação do contrato de empréstimo consignado pela instituição financeira, que não demonstrou a contratação do referido empréstimo, justifica a declaração de inexistência do débito. Sendo aidna cabível , neste caso, a repetição de indébito em dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

II - Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam danos morais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando o dever de indenizar.

III - O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo fixado para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência do débito, condenar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixar indenização por danos morais em R$ 3.000,00, com compensação dos valores efetivamente transferidos à conta do autor.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0004383-63.2019.8.14.0107

APELANTE: AVELINO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADA DO APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO DO APELADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE 30.348

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por AVELINO PEREIRA DOS SANTOS, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Dom Eliseu/PA, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada pelo próprio apelante contra o BANCO PAN S.A.

A parte autora, AVELINO PEREIRA DOS SANTOS, alegou que foi surpreendido com descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de um contrato de empréstimo consignado, que afirma não ter celebrado. O apelante sustenta que nunca recebeu qualquer valor relativo ao mencionado empréstimo e que tais descontos são indevidos e lesivos ao seu patrimônio. Diante disso, requereu a declaração de inexistência da relação contratual, a repetição do indébito e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua defesa, o BANCO PAN S.A. apresentou contestação alegando a legitimidade do contrato. A instituição financeira afirmou que há comprovação documental de que os valores foram transferidos para a conta bancária de titularidade do autor, conforme comprovante de transferência eletrônica (TED). Argumentou que, por esse motivo, não há qualquer justificativa para a devolução dos valores e tampouco para a reparação de danos morais. O banco ainda pediu a condenação do autor por litigância de má-fé.

Após a análise dos autos, o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor. A sentença ressaltou que, mesmo sem a juntada do contrato, os documentos apresentados pelo banco são suficientes para demonstrar que houve a celebração do negócio jurídico e o recebimento dos valores. Assim, considerou que não há que se falar em dano moral ou repetição de indébito, tendo o juiz, inclusive, condenado o autor por litigância de má-fé, com base na tentativa de alterar a verdade dos fatos.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação. O apelante argumenta que a sentença deve ser reformada, pois não foi apresentada pelo banco nenhuma prova documental que comprove a legalidade do contrato de empréstimo, sendo insuficiente o comprovante de TED anexado pela instituição financeira. Alega que o banco não juntou o contrato assinado, nem qualquer outra prova válida que pudesse confirmar a contratação. O apelante também defende que houve falha na prestação de serviço e pede a devolução dos valores cobrados indevidamente, além da indenização por danos morais, com base no Código de Defesa do Consumidor e na inversão do ônus da prova.

Nas contrarrazões, o BANCO PAN S.A. sustenta a legitimidade do contrato de empréstimo, afirmando que a sentença deve ser mantida integralmente. Reitera que o apelante usufruiu dos valores transferidos para sua conta e que não há qualquer irregularidade na contratação. Defende que a improcedência dos pedidos foi corretamente fundamentada e que não houve qualquer prova de fraude ou má-fé por parte da instituição financeira. Ao final, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N.: 0004383-63.2019.8.14.0107

APELANTE: AVELINO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADA DO APELANTE: THAYNA JAMYLLY DA SILVA GOMES – OAB/PA 27.106-A

APELADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO DO APELADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE 30.348

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

No caso em tela a situação versa sobre a legalidade de cobranças não reconhecidas pelo consumidor; decorrentes de empréstimo consignado; de modo que discute-se o cabimento de o banco recorrente arcar com o pagamento de danos morais, bem como o dever de pagar em dobro os valores imputados ao autor/apelado, mediante descontos diversos ocorridos em seus proventos, além da declaração da inexistência da dívida. Arguindo o Apelante que a contratação do empréstimo não foi comprovada e ainda afirma que não reconhece o empréstimo.

No caso dos autos, verifica-se que não houve a apresentação do contrato referente ao empréstimo questionado, de modo que a instituição financeira não se desincumbiu de provar que de fato houve a contratação do empréstimo em questão por parte do autor, ora apelado.

Portanto, diante da falta de demonstração por parte do banco sobre a devida contratação do empréstimo consignado em tempo hábil, mostra-se plausível a declaração da inexistência do débito decorrente do contrato n é 319572843-5; bem como cabível a condenação da instituição financeira em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelante, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”
conforme o julgamento dos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL n. 676608/RS. Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo tema n. 929, contudo, sem efeito suspensivo nas instâncias ordinárias, tendo a Corte Superior a pretensão de uniformizar a jurisprudência neste mesmo sentido.

Diante da ilegalidade dos descontos mencionados, também resta caracterizado os danos morais, conforme previsto no art. 186 e 927 do Código Civil, aplicando-se a responsabilização disposta no art. 14 do CDC, em consonância com o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - PRELIMINAR: ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITAR - FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, DO CDC - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, INCISO II, CPC - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - FIXAÇÃO EM QUANTIA RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA. Não há que se falar em ilegitimidade passiva, quando observado que do contrato entabulado, consta expressamente o nome da instituição financeira. Constata a irregularidade da contratação, que se deu mediante fraude perpetrada por terceiro, deve ser declarado inexistente o débito. A falha na prestação do serviço, que ofenda o princípio da informação e da segurança, na relação consumerista, gera responsabilidade objetiva da fornecedora, que deve indenizar pelos prejuízos causados. Presente o liame de causalidade entre a conduta do réu e o dano suportado pela parte autora,
configurada estará a responsabilidade de indenização da causadora do ato ilícito, conforme disposto no art. 186, do Código Civil e art. 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva sua responsabilidade, "ex vi" do disposto no art. 927, parágrafo único do Código Civil e art. 14, do Código Consumerista. A instituição financeira, na condição de ré, deve ser responsabilizada quando houver falha na prestação do serviço, principalmente quando advinda de estelionatário
. A indenização deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento imotivado, produzindo, no causador do mal, impacto suficiente para dissuadi-lo de igual e semelhante atentado.

(TJ-MG - AC: 10287140077234001 Guaxupé, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2022)

Nesse aspecto, o valor indenizatório não pode ser utilizado para propiciar o enriquecimento ilícito ao beneficiário, devendo estar adequado ao Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade no tocante ao seu aspecto condenatório, de modo que considero adequado a fixação da condenação em danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) no presente caso. Desse modo, vejamos como esta temática está sendo analisada neste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE I
NEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27 DO CDC – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA –
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
– SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – RECURSO DO BANCO VOTORANTIM S.A. CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE RAIMUNDA LEAL SOARES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008519-40.2018.8.14.0107 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023 )

Contudo, sendo demonstrado que houve o repasse de quantia de R$ 4.991,09 (quatro mil novecentos e noventa e um reais e nove centavos) pelo banco apelante para a conta da apelada, necessário que seja compensado o valor respectivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de declarar a inexistência da dívida, determinar a devolução em dobro da quantia descontada e ainda para condenar em danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), sendo deduzido o valor recebido pelo autor em sua conta bancária, com a devida inversão do ônus de sucumbência (custas e honorários em 10% sobre a condenação), a ser arcado pelo réu.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/10/2024